Tribunal: STF
Processo: HC 56098
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
- Habeas corpus. Nulidade. Nova definição jurídica dada aos fatos constantes da denuncia, sem a aplicação da pena mais grave. Nulidade existente.
- Fixação de pena. - Sentença que fixou a pena sem considerar reincidência inexistente, mas tendo à vista os maus antecedentes e a alta periculosidade do réu. - Fixação regular da pena.
- Pedido de Habeas Corpus indeferido.